Tribunal: STF
Processo: RE 80783
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-04-11
Data de publicação: 1975-04-11

Ementa:
1. COMPRA DE VEÍCULO QUE ESTAVA ONERADO COM ALIENAÇÃO FIDUCIARIA,
REVESTIDA DAS FORMALIDADES LEGAIS. BUSCA E APREENSAO DEFERIDA A
FINANCIADORA. 2. NÃO BASTA A ALEGAÇÃO DE BOA-FÉ DO COMPRADOR PARA
AFASTAR O DIREITO REAL DO FINANCIADOR SOBRE A GARANTIA. 3. A SIMPLES
OMISSÃO, DA DECLARAÇÃO QUE DEVERIA CONSTAR NO DEPARTAMENTO DE
TRÂNSITO ART. 52 DO CNT. NÃO ANULA OS EFEITOS DO REGISTRO REALIZADO
NO CARTORIO DO REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS, DA SEDE DA
FINANCIADORA.
4. RESPONSABILIDADE DO VENDEDOR QUE OCULTA ESTAR O VEÍCULO EM
GARANTIA DE CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIARIA 5. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO: